Tribunal: TJDFT
Processo: 0719377-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719377-14.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: ALESSANDRO RUIZ BASSO D E C I S Ã O Consta do ID 20078253 informação, franqueada pelo plano de saúde requerido, ora apelante, no sentido de que o contrato fora rescindido por iniciativa do participante em 19/9/2019, o que foi confirmado pelo próprio autor no ID 20078266, oportunidade em que acrescentou, inobstante a sentença de procedência lançada no ID 20078250, datada de 2/7/2020, não ter interesse na realização da cirurgia objeto da demanda. Ambas as partes se manifestaram no sentido de que, ainda que reconhecido pela sentença o direito do autor à cirurgia postulada na exordial, o objeto da ação se tronou inócuo, do que se depreende que não se pode mais extrair qualquer utilidade do provimento jurisdicional vindicado no recurso pendente de julgamento. Em sendo assim, imperioso se reconhecer a perda do objeto do apelo, porquanto ausente o interesse recursal, sendo certo que eventual decisão acerca da matéria posta em debate na origem se daria de modo meramente hipotético, tornando inútil o julgamento do recurso interposto, prejudicando, enfim, sua cognoscibilidade. A propósito, confira-se a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum. 60a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1067): Usa-se o argumento da perda do objeto para extinguir o processo ou o recurso, sempre que algum evento ulterior venha a prejudicar a solução de questão pendente, privando-a de relevância atual, de modo que se tornaria meramente acadêmica ou hipotética a decisão a seu respeito (...). Na verdade, o que ocorre nesses casos e em tantos outros similares é o desaparecimento do interesse, já que a parte não teria mais necessidade da medida postulada para sustentar a situação de vantagem que pretendia preservar ou recuperar, por seu intermédio. Em arremate, alusivamente à responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, notadamente os honorários advocatícios, tem-se que estes devem ser suportados pelo requerido, em razão do princípio da causalidade perscrutado na própria sentença e fixados sobre o valor da causa, não havendo, ademais, espaço para majoração em função de já terem sido fixados na origem no limite previsto no art. 85, §2o, do CPC. Em face do exposto, NEGO CONHECIMENTO ao apelo, na forma do art. 932, III, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade diante da ausência do interesse recursal. Intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator